Tribunal: TJDFT
Processo: 0726680-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726680-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MONICA DOS SANTOS CARVALHO DECISÃO AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 132023878, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra MONICA DOS SANTOS CARVALHO, in verbis: “Petição ID131369606 da parte autora. Emenda não suprida. Consoante preceitua o art. 1361, § 1o do Código Civil: "Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. §2o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse ...". Sucede, contudo, o referido registro do contrato é pressuposto para a constituição da propriedade fiduciária e, sendo portanto, pressuposto processual da ação, devendo acompanhar a inicial, em razão de a lei assim o exigir, o que no presente caso não ocorreu, razão pela, não constiuiu-se a propriedade fiduciária, não podendo o feito prosseguir sobre o rito do Dec. Lei 911/69. Nesse sentido: [...] Cumpra-se a decisão de emenda em dez (10) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Examinados os autos originários, vê-se que a r. decisão agravada foi motivada por petição de emenda apresentada pelo agravante-autor (id. 131369606), em razão de pronunciamento judicial anterior, no seguinte teor (id. 129700221): “Emende a parte autora sua inicial para esclarecer o motivo do veículo, objeto dos autos, encontrar-se em nome de outra pessoa, que não a ré e não constar anotação de alienação fiduciária sobre o mesmo, conforme consulta RENAJUD anexa. Prazo de quinze (15) dias. Pena de indeferimento da inicial.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando nova oportunidade de emenda à inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Registre-se que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora